Tribunal: TJES
Processo: 5005882-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REALIZAÇÃO DO PREPARO – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO – PRECEDENTES –
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR MEIO DE ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
) Preliminar arguida de ofício: A agravante reitera, em suas extensas razões recursais, diversas questões que já foram devidamente apreciadas no Juízo de 1º grau e, inclusive, submetidas ao crivo desta Instância
ad quem
em sede de agravo de instrumento. Preliminar acolhida a fim de não conhecer do recurso em relação ao conteúdo recursal constante do tópico intitulado “Dos Fatos que Antecederam ao presente Agravo de Instrumento” (Id 1771912, p. 9/13) e, por conseguinte, do pedido “b” ao final formulado pela agravante.

2)
Quanto a assistência judiciária gratuita, não há motivos hábeis à pretendida reforma da decisão agravada, tendo em vista que a agravante comprovou ter recolhido as custas processuais relativas a este recurso (Id 1771935, p. 01/02), o que, sem dúvida alguma, constitui ato incompatível com a pretendida concessão do beneplácito.

3)
Em momento anterior, decidiu o juiz ser válida a citação da ora agravante por intermédio de seu procurador Valter Sechin, o que restou mantido por este egrégio Tribunal ao negar provimento ao já mencionado agravo de instrumento nº 0014550-07.2019.8.08.0011.

4)
Não há dúvida do acerto do juiz ao considerar, com fundamento no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, que o início do prazo para opor embargos foi deflagrado no dia 23/09/2019, com o comparecimento espontâneo da ora agravante, por meio de advogada regularmente constituída, pois descortina a intempestividade dos embargos opostos, tão somente, no dia 02/12/2019 (Id 1771930, p. 46/60).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer, em parte, do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005882-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
AGRAVADO: PABLUO MACEDO TEODORO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Gramacruz Extração de Granitos Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1771916) que, ao promover o saneamento da “
ação monitória
” ajuizada por
Pabluo Macedo da Silva
, reconheceu a intempestividade dos embargos opostos e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, dentre outras providências.

Nas razões recursais (Id 1771912), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a demanda monitória foi instruída com documentos que carecem de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii)
o juiz extrapolou os limites de cautela ao determinar o arresto de bens de sua propriedade com base em documentos carecedores de força probatória e em valor que extrapola o proveito econômico pretendido;
(iii)
as máquinas e equipamentos arrestados pela oficiala de justiça alcançam valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não obstante a pretensão autoral girar em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que configura excesso de execução e de penhora;
(iv)
houve enorme retardo na juntada aos autos do mandado de arresto cumprido em 24/08/2019, conforme já havia sido reiteradamente alertado ao juiz, que só adotou providência no dia 11/11/2019;
(v)
é inválida a citação realizada em nome de Valter Sechin, que não é seu procurador e que não possui poderes de representação;
(vi)
a condução do processo pelo juiz é passível de correição, diante da prática de atos temerários e em prejuízo de uma das partes;
(vii)
são tempestivos seus embargos, por terem sido opostos quatorze dias após a juntada do mandado de citação e arresto;
(viii)
faz jus à assistência judiciária gratuita, haja vista se encontrar com suas atividades industriais e comerciais paralisadas desde maio de 2016; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso, uma vez que os efeitos produzidos pela decisão agravada lhe causarão enorme prejuízo financeiro.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1778709).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2072775), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Gramacruz Extração de Granitos Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 1771916) que, ao promover o saneamento da “
ação monitória
” ajuizada em seu desfavor por
Pabluo Macedo da Silva
, reconheceu a intempestividade dos embargos opostos e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, dentre outras providências.

Nas razões recursais (Id 1771912), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a demanda monitória foi instruída com documentos que carecem de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii)
o juiz extrapolou os limites de cautela ao determinar o arresto de bens de sua propriedade com base em documentos carecedores de força probatória e em valor que extrapola o proveito econômico pretendido;
(iii)
as máquinas e equipamentos arrestados pela oficiala de justiça alcançam valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não obstante a pretensão autoral girar em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que configura excesso de execução e de penhora;
(iv)
houve enorme retardo na juntada aos autos do mandado de arresto cumprido em 24/08/2019, conforme já havia sido reiteradamente alertado ao juiz, que só adotou providência no dia 11/11/2019;
(v)
é inválida a citação realizada em nome de Valter Sechin, que não é seu procurador e que não possui poderes de representação;
(vi)
a condução do processo pelo juiz é passível de correição, diante da prática de atos temerários e em prejuízo de uma das partes;
(vii)
são tempestivos seus embargos, por terem sido opostos quatorze dias após a juntada do mandado de citação e arresto;
(viii)
faz jus à assistência judiciária gratuita, haja vista se encontrar com suas atividades industriais e comerciais paralisadas desde maio de 2016; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso, uma vez que os efeitos produzidos pela decisão agravada lhe causarão enorme prejuízo financeiro.

1. Preliminar de ofício. Conhecimento parcial do recurso.

No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Faço essa oportuna ressalva por verificar que a agravante reitera, em suas extensas razões recursais, diversas questões que já foram devidamente apreciadas no Juízo de 1º grau e, inclusive, submetidas ao crivo desta Instância
ad quem
em sede de
agravo de instrumento
1
, tais como:

(i)
a demanda monitória foi instruída com documentos que carecem de certeza, liquidez e exigibilidade;

(ii)
o juiz extrapolou os limites de cautela ao determinar o arresto de bens de sua propriedade com base em documentos carecedores de força probatória e em valor que extrapola o proveito econômico pretendido;

(iii)
as máquinas e equipamentos arrestados pela oficiala de justiça alcançam valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não obstante a pretensão autoral girar em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que configura excesso de execução e de penhora;

(iv)
houve enorme retardo na juntada aos autos do mandado de arresto cumprido em 24/08/2019, conforme já havia sido reiteradamente alertado ao juiz, que só adotou providência no dia 11/11/2019;

(v)
é inválida a citação realizada em nome de Valter Sechin, que não é seu procurador e que não possui poderes de representação; e

(vi)
a condução do processo pelo juiz é passível de correição, diante da prática de atos temerários e em prejuízo de uma das partes.

Logo,
tais matérias não poderão ser reapreciadas nesta Instância
ad quem
, seja porque não integraram o conteúdo decisório abarcado pelo ato judicial ora recorrido, seja por terem sido alcançadas pela preclusão, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, segundo os quais “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lid
e
” e “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Ante o exposto,
argúo, de ofício, preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento
em relação ao conteúdo recursal constante do tópico intitulado “Dos Fatos que Antecederam ao presente Agravo de Instrumento” (Id 1771912, p. 9/13) e, por conseguinte, do pedido “b” ao final formulado pela parte agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

2. Mérito recursal

Diante dos limites impostos à cognição por esta Instância
ad quem
, duas questões remanescem para análise no bojo do presente recurso:
(i)
indeferimento da assistência judiciária gratuita; e
(i)
reconhecimento da intempestividade dos embargos opostos.

Em relação a assistência judiciária gratuita, não há motivos hábeis à pretendida reforma da decisão agravada, tendo em vista que
a agravante comprovou ter recolhido as custas processuais relativas a este recurso

(Id 1771935, p. 01/02), o que, sem dúvida alguma, constitui
ato incompatível
com a pretendida concessão do beneplácito.

Vejamos, somente a título de ilustração:

“(...) 1) Não obstante tenham sido juntados diversos documentos pelo apelante com o escopo de demonstrar o acúmulo de despesas com tratamentos da própria saúde e de sua esposa,
a realização do preparo deve ser tida como ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita e, em última análise, uma verdadeira renúncia à pretendida isenção
, como reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1140327-78.1998.8.08.0024, de minha relatoria, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

“(...) 1.1.
Embora tenha requerido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a apelante efetuou o recolhimento do preparo, tendo, portanto, praticado comportamento incompatível com o pedido de assistência judiciária
. Precedentes do STJ (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016841-09.2017.8.08.0024, rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 18/05/2021, DJe 29/05/2021)

Em reforço, recorro à
jurisprudência em teses
do Superior Tribunal de Justiça, cuja Edição 150, nº 15, reitera entendimento pacificado daquela colenda Corte de que “
O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios – venire contra factum proprium
” (destaquei).

De igual forma, rejeito a pretensão da agravante de que seja reformada a decisão agravada no tocante à (in)tempestividade de seus embargos monitórios.

É que, em momento anterior, decidiu o MM. Juiz ser válida a citação da ora agravante por intermédio de seu procurador Valter Sechin, o que restou mantido por este egrégio Tribunal ao negar provimento ao já mencionado
agravo de instrumento nº

0014550-07.2019.8.08.0011
, tendo assim constado do voto condutor por mim proferido em seu julgamento:

“(...) A jurisprudência deste egrégio Tribunal, em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado o disposto na legislação processual civil para, em atenção à teoria da aparência, admitir a citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto.

Do que observo dos autos, após várias tentativas infrutíferas de citação da agravante nos endereços indicados pelo autor (fls. 86, 91-v e 96/97), a sua localização só foi possível quando procurado o suposto sócio
Valter Sechim
, no endereço informado pelo autor. De acordo com a certidão da oficiala de justiça encarregada da citação e do arresto de bens, o Sr. Valter Sechin encontrava-se no local da diligência e, apresentando-se como sócio da pessoa jurídica, recebeu a citação, bem como tomou ciência do arresto de bens (fls. 298/298-v).

Desta feita, tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço informado pelo autor, não se exigindo de quem receba a citação poderes específicos para o ato, porquanto há presunção de que o ato citatório ocorreu na sede da pessoa jurídica e atingiu a sua finalidade, independente de quem a tenha recebido.

Ademais, considera a jurisprudência pátria que o simples recebimento do mandado de citação, sem qualquer ressalva do recebedor, é bastante para dar eficácia ao ato processual.”

(os destaques constam do texto original)

Diante disso, não tenho dúvida do acerto do MM. Juiz ao considerar, com fundamento no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil
2
, que o início do prazo para opor embargos foi deflagrado em 23/09/2019, com o comparecimento espontâneo da ora agravante, por meio de advogada regularmente constituída, pois descortina a intempestividade dos embargos opostos, tão somente, no dia 02/12/2019 (Id 1771930, p. 46/60).

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço, em parte, do agravo de instrumento
interposto e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto!

1
TJES, Agravo de Instrumento nº 0014550-07.2019.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.

2
§ 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REALIZAÇÃO DO PREPARO – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO – PRECEDENTES –
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR MEIO DE ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
) Preliminar arguida de ofício: A agravante reitera, em suas extensas razões recursais, diversas questões que já foram devidamente apreciadas no Juízo de 1º grau e, inclusive, submetidas ao crivo desta Instância
ad quem
em sede de agravo de instrumento. Preliminar acolhida a fim de não conhecer do recurso em relação ao conteúdo recursal constante do tópico intitulado “Dos Fatos que Antecederam ao presente Agravo de Instrumento” (Id 1771912, p. 9/13) e, por conseguinte, do pedido “b” ao final formulado pela agravante.

2)
Quanto a assistência judiciária gratuita, não há motivos hábeis à pretendida reforma da decisão agravada, tendo em vista que a agravante comprovou ter recolhido as custas processuais relativas a este recurso (Id 1771935, p. 01/02), o que, sem dúvida alguma, constitui ato incompatível com a pretendida concessão do beneplácito.

3)
Em momento anterior, decidiu o juiz ser válida a citação da ora agravante por intermédio de seu procurador Valter Sechin, o que restou mantido por este egrégio Tribunal ao negar provimento ao já mencionado agravo de instrumento nº 0014550-07.2019.8.08.0011.

4)
Não há dúvida do acerto do juiz ao considerar, com fundamento no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, que o início do prazo para opor embargos foi deflagrado no dia 23/09/2019, com o comparecimento espontâneo da ora agravante, por meio de advogada regularmente constituída, pois descortina a intempestividade dos embargos opostos, tão somente, no dia 02/12/2019 (Id 1771930, p. 46/60).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer, em parte, do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.